Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ORIUNDO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PROCESSO RECUPERACIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que excluiu da relação de credores determinados créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios, com fundamento no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

A agravante sustenta que os bens envolvidos nos negócios jurídicos seriam essenciais à sua atividade empresarial e, portanto, o crédito deve ser submetido ao processo de recuperação judicial.

Além disso, busca a reforma dos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 5.720.774,63), devidamente atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se os créditos garantidos pela cessão fiduciária de direitos creditórios estão sujeitos à recuperação judicial; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais fixados na decisão de primeiro grau devem ser reduzidos por serem, em tese, excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem ao processo de recuperação judicial, pois se configuram como propriedade fiduciária do credor, conforme previsto no artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma que os créditos garantidos por alienação ou cessão fiduciária são extraconcursais e não integram a recuperação judicial, independentemente da essencialidade do bem vinculado à garantia.

Ademais, os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme interpretação do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa se mostram excessivos quando
ponderados o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido,
devendo ser arbitrados de forma equitativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios não se submetem à recuperação judicial, por força do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Os direitos creditórios cedidos fiduciariamente não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais à atividade empresarial, conforme interpretação do artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005.

Os honorários sucumbenciais devem ser estabelecidos em patamar razoável e proporcional,
devendo ser ponderado o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido na demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
FRIGORIFICO RS LTDA - EPP
em face da decisão proferida nos autos do incidente de Impugnação ao Crédito n. 1002377-05.2019.8.11.0025, proposto por
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão recorrida (id. 217873669) acolheu o pedido para reconhecer a extraconcursalidade do crédito oriundo das operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566, no montante de R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos), determinando a sua exclusão junto ao quadro de credores nos autos da Recuperação Judicial da Agravante.

Além disso, condenou a parte Requerida/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Agravante afirma que o Agravado foi arrolado na lista de credores, em sede de Recuperação Judicial, com o crédito no valor de R$ 6.181.186,85 (seis milhões, cento e oitenta e um mil e cento e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) na classe Garantia Real.

Aduz que o Recorrido defende a tese de exclusão dos créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios, contudo tal medida não reflete os objetivos da Lei, de modo que a Agravante requereu a sujeição do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista que os bens dados em garantia são essenciais à atividade empresária, que não podem ser retirados até o cumprimento do plano.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não poderá ocorrer expropriação de bem essencial à atividade empresarial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05 e, não apenas pelo período de blindagem, mas também durante todo o processo.

Sustenta que a partir da jurisprudência da Corte Cidadã recomenda-se que os contratos garantidos por alienação fiduciária permaneçam submissos aos efeitos da recuperação judicial, em razão dos bens serem essenciais à atividade empresarial.

Argumenta que a sua pretensão é a reinclusão dos créditos das operações em questão no quadro geral de credores para que possa negociar e pagar as dívidas, já que os bens envolvidos são essenciais e não poderão servir de pagamento ao Agravado.

Ressalta que sem as tratativas para pagamento do crédito por meio do processo recuperacional a Agravante não conseguirá adimplir o contrato, e sem os bens essenciais por natureza à sua atividade, a Recuperação Judicial terá sido inócua.

Defende que quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser readequados, pois o valor discutido do crédito é elevado, de maneira que o mais adequado seria que a sucumbência seja fixada por equidade, até pela sumariedade da discussão do incidente de origem.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso para:

a) ser retificado o quadro geral de credores, determinando a reinclusão dos créditos das operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566 no valor de R$ 5.720.774,63, na classe de credores garantia real, uma vez que a execução da garantia fiduciária a eles inerentes se traduz literalmente na retirada de bens essenciais às operações da empresa em recuperação judicial e que por isso deve ficar submisso à recuperação judicial, à luz dos reiterados entendimentos do Superior Tribunal de Justiça.

b) ser reduzido o ponto que fixou os honorários com base no §2o do art. 85 do CPC em 10% sobre o valor atualizado da causa que é desproporcional e irrazoável aos trabalhos praticados e ao mérito decidido, sendo que a sentença deveria ter fixado eventuais honorários em caráter equitativo, conforme os ditames do § 8o do art. 85 do mesmo diploma legal.

Em sede de Contrarrazões (id. 227335199) o Agravado suscita, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar de intempestividade e, quanto ao mérito, o provimento do recurso no que tange a tese de essencialidade do crédito relativo aos mencionados contratos.

Quanto à questão dos honorários, entende que se trata de interesse individual das partes, não comportando a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte Recorrida suscitou, em sede de contrarrazões, a intempestividade do Agravo interposto.

Entretanto, conforme se observa dos autos de origem (n. 1002377-05.2019.8.11.0025), a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração da ora Agravante foi publicada em 14/05/2024,
de maneira que o prazo para interposição do Agravo findou-se somente em 06/06/2024
, mesma data que o presente recurso foi interposto.

Registra-se que incabível incluir no prazo recursal os dias 30 e 31 de maio de 2024 (Feriado de
Corpus Christi
), pois se tratam de datas previstas de suspensão do expediente pelo Calendário Forense de 2024 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelecido pela Portaria TJMT/PRES n. 1602/2023.

Assim,
afasto
a preliminar de intempestividade.

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de que contratos em comento (operações 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566) gravados com cessão fiduciária se submetam ou não à Recuperação Judicial da Agravante, especialmente porque os bens a eles associados, em tese, seriam essenciais à atividade empresarial.

Observa-se do procedimento de origem que o Banco agravado impugnou a inclusão do crédito relativo aos contratos n. 222.604.327, 222.605.324 e 222.605.566 da relação de credores apresentadas pelo Administrador Judicial na Recuperação Judicial da Recorrente (autos de n. 1000451-23.2018.8.11.0025).

O Banco recorrido sustentou que tais contratos devem ser excluídos dos efeitos da Recuperação Judicial, tendo em vista que são garantidos por cessão fiduciária de direitos creditórios.

Por meio deste recurso, a Recuperanda não questiona as características ou disposições dos referidos contratos em si, mas defende que os créditos relativos às operações em questão devem se submeter à Recuperação Judicial em razão dos bens envolvidos serem essenciais e não poderem servir de pagamento ao Agravado.

Em que pese à irresignação recursal, os contratos gravados com cessão fiduciária de direitos creditórios, como no presente caso, não se submetem à recuperação judicial por se tratarem de créditos extraconcursais, com base no artigo 49, §3o da Lei 11.101/05.

Do mesmo modo, o entendimento predominante perante o Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é no sentido de que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos
não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial.

Nesse norte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL. CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO. 1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação.
2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda.
(...). (AgInt no REsp n. 2.032.341/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL. CONTRACAUTELA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO RECONHECIDA. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL AUTORIZADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TRAVAS BANCÁRIAS. CRÉDITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DOS RECEBÍVEIS COMO BEM DE CAPITAL. PROSSEGUIMENTO DAS EXECUÇÕES. CASO CONCRETO. (...). 4. No entanto,
a pretensão recursal não se mostrou plausível em relação à necessidade de suspensão das travas bancárias, já que, nos termos da atual jurisprudência do STJ, os direitos creditórios (chamados de "recebíveis") utilizados pela instituição financeira para amortização e/ou liquidação do saldo devedor da "operação garantida" não se submetem à recuperação judicial.
5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O CRÉDITO OBJETO DA LIDE SEJA EXCLUÍDO DA LISTA DE CREDORES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA IMPUGNADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3a, DA LEI No. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.
A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.
(TJ-MT - AI: 10148185920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020). (Destaquei).

Além disso, muito embora a Recuperanda defenda a essencialidade do crédito vinculado aos negócios jurídicos em questão, o fato de determinando bem dado em garantia puder se considerado essencial à atividade empresarial,
por si só
, não o caracteriza o crédito do respectivo Credor como concursal.

Em outras palavras,
“a essencialidade ou não do
bem

dado
em
garantia
fiduciária é irrelevante para aferir o caráter
concursal
ou extraconcursal do crédito.”
(N.U 1003272-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Ainda que assim não fosse, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário, os direitos creditórios não se enquadram no conceito de “bens de capital” e por isso não podem ser considerados essenciais a partir da interpretação fundamentada pelo artigo 49, §3° da Lei 11.101/05.

Sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL.
CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS
. (...). 2. O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores. (...).
7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05.
Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS – CRÉDITO QUE NÃO CONSTITUI BEM DE CAPITAL – INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO CONTIDA NO FINAL DO § 3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA - RECURSO PROVIDO. Conforme art. 49, caput e § 3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Porém, a parte final desse último dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias.
Antes de se aferir a sua essencialidade, deve-se analisar se ele se enquadra como bem de capital, ou seja, corpóreo (móvel ou imóvel), se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível, pois ao final do período de suspensão deverá ser restituído ao credor fiduciário, caso persista a inadimplência. O crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, visto que a partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa (REsp 1758746/GO).
(TJ-MT 10122633520218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021). (Destaquei).

Assim, o crédito perseguido pelo Banco agravado não deve se submeter à Recuperação Judicial da Recuperanda, devendo a decisão recorrida ser mantida quanto a este ponto.

Quanto aos honorários sucumbenciais
, verifica-se que a sentença de origem fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, que sem as atualizações legais perfaz R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

O artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo no 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Não obstante ao posicionamento adotado pela Corte Superior, para fixar os honorários advocatícios, o magistrado deve ponderar o proveito econômico almejado, o trabalho realizado pelo advogado, a natureza e/ou complexidade da causa e o tempo despendido na demanda, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É preciso levar em consideração as peculiaridades do caso em concreto, de modo a delimitar se a situação posta se adequa ao entendimento jurisprudencial supracitado ou, se trata de uma exceção a ser reconhecida.

Na situação em análise, conforme já destacado, o incidente de origem se refere à impugnação em face da relação de credores, onde se constata que o Banco requerente se manifestou nas seguintes oportunidades:

A) Distribuiu à petição inicial (id. 26946852 – feito de origem);

B) Se manifestou em id. 36202995 (autos de primeiro grau) rebatendo a defesa da Recuperanda;

C) Após a decisão recorrida, apresentou suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração da Recuperanda (id. 130106814 – processo de origem);

D) Por fim, apresentou a Contraminuta ao Agravo de Instrumento ora interposto (id. 227335199).

Diante desse contexto, por mais que o incidente tramite desde o ano de 2019, não se vislumbra complexidade razoável na demanda ou mesmo demasiada pretensão resistida para que se pudesse justificar o arbitramento da verba honorária em patamar tão significativo.

Destaca-se que diante do valor atribuído à causa (
R$ 5.720.774,63), os honorários fixados na sentença importariam em quantia superior a R$ 572.077,46 (quinhentos e setenta e dois mil e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), sem considerar as atualizações legais.

Desse modo, entendo que a verba honorária fixada em primeiro grau está excessiva, de modo que deve ser readequada para um patamar razoável e proporcional.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONOTÓRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – ARBITRAMENTO POR
EQUIDADE
- PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Para a fixação dos
honorários
advocatícios, deve o Juiz sopesar não apenas o proveito econômico almejado, mas também a dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.
2.
Embora a parte requerida tenha logrado êxito em demonstrar a existência de litispendência processual, verifica-se a intervenção mínima de seu causídico e, por isso, a fixação da verba
honorária
em 10% do valor da causa não se mostra apenas desproporcional e desarrazoada, mas também implica em enriquecimento ilícito, devendo ser reduzido para forma equitativa.
3. Recurso provido. (N.U 1038067-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – RESISTÊNCIA DA RÉ EM APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR
EQUIDADE
– ART. 85, §8o, DO CPC/2015 – VALOR EXCESSIVO – DEMANDA SINGELA E SEM GRANDES COMPLEXIDADES – REDUÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA
– CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo resistência da parte Requerida em apresentar os documentos solicitados, mesmo após o ajuizamento da ação, impõe-se a sua condenação ao pagamento de
honorários
advocatícios de sucumbência.
2. Nos termos do §8o do art. 85 do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
3. No caso específico dos autos, em que pese ser devida a condenação ao pagamento de
honorários
de sucumbência, uma vez que houve pretensão resistida por parte do Apelante na apresentação do documento solicitado em juízo,
o valor dos
honorários
arbitrado está em descompasso com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
, considerando o caso específico dos autos em que a própria natureza da causa não demanda grandes esforços intelectuais ou dispêndio excessivo de tempo trabalhado, para tanto, basta considerar que a ação foi processada e julgada em menos de 3 (três) meses.
4. Desse modo, entendo que o valor fixado a título de
honorários
de sucumbência em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se mostra desarrazoado e comporta minoração para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1005292-23.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – NÃO CONFIGURADA – valora da causa em ações indenzitórias fundadas em dano moral – valor PRETENDIDO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE - FIXAÇÃO SEguNdO O CRITÉRIO DA EQUIDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Não seria razoável aplicação do disposto no parágrafo 2o, do artigo 85, tendo em vista que o trabalho desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que praticou, não justificando a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa. Entendimento diverso implicaria em ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade, não se olvidando, ainda, que tal situação ainda poderia tornar, em casos análogos, deveras dificultoso o amplo acesso à justiça.
(N.U 1000695-79.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA PARA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO REQUERIDO – EXTINÇÃO EM FACE DA PARTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DESUMBIU COM O ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PARTE NO CONTRATO – HONORÁRIOS EXORBITANTE – EXCEPCIONALIDADE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...).
3- "A jurisprudência deste Sodalício (STJ) admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). (N.U 0015159-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023). (Destaquei).

Logo, entendo que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), impondo-se a reforma da decisão recorrida quanto a este ponto.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025